Tribunal: TJSP
Processo: 0013029-59.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0013029-59.2019.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é peticionário
ANTONIO CARLOS FRAGA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0013029-59.2019.8.26.0000 JOSÉ BONIFÁCIO 2
VOTO No 21243
REVISÃO CRIMINAL no 0013029-59.2019.8.26.0000 José Bonifácio
PETICIONÁRIO: ANTONIO CARLOS FRAGA DOS SANTOS
CORRÉUS: VALDECIR PERPÉTUO PERALTA E TATIANE APARECIDA
RAMOS FRANCHINI

Revisão Criminal Decisão condenatória de 2o Grau que
não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova
falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de
convicção, atestando inocência do condenado ou existência
de situação que diminua a pena
Situação que não se
enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do
CPP Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I
condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos; II
condenação fundada em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; III descoberta, após a decisão, de novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como
admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à
função de “segunda apelação” ou “terceira instância”, na
qual se procederia ao reexame do acervo probatório.
Vistos,
ANTÔNIO CARLOS FRAGA DOS SANTOS
ajuíza, por intermédio de Advogado, a presente Revisão Criminal do
processo-crime no 0007547.61.2014.8.26.0306, da 2a Vara da
Comarca de José Bonifácio, no qual foi condenado como incurso no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0013029-59.2019.8.26.0000 JOSÉ BONIFÁCIO 3
art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, às penas
08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 875
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo à época dos
fatos, e também como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/2003
recebendo as penas 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe mantida a prisão cautelar
(fls. 388/402 do apenso).
No tocante ao crime de associação ao tráfico de
entorpecentes, foi absolvido, com supedâneo no art. 386, VII, do CPP
(fls. 402 do apenso).
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a
Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por votação
unânime, dado parcial provimento ao apelo interposto pela Defesa,
reduzindo-se suas penas para 07 anos de reclusão e 700 dias-multa
para o crime de tráfico majorado, e para 02 anos e 04 meses para o
delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Restou mantida, no
mais, a r. sentença (fls. 579/591 do apenso), tendo o respectivo
Acórdão transitado oportunamente em julgado.
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de
entorpecentes, argumentando, ainda aqui, com a insuficiência e
fragilidade de provas.
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0013029-59.2019.8.26.0000 JOSÉ BONIFÁCIO 4
Com o petitório de fls. 02/08, o requerente almeja
novo exame do acervo probatório, que reputa insuficiente para
embasar decreto condenatório.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Primeira Câmara Criminal deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V. Acórdão de fls.
579/591 (do apenso), conduzido pelo voto do Eminente Relator
Figueiredo Gonçalves, que bem apreciou o acervo existente, e
concluiu no sentido da reforma parcial da sentença de primeiro grau.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0013029-59.2019.8.26.0000 JOSÉ BONIFÁCIO 5
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
Segundo restou apurado, na ocasião, o ora
peticionário e demais corréus foram denunciados como incursos nos
arts. 33, caput, 35, c.c. o art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, e no art.
14 da Lei n. 10.826/03, eis que Policiais Rodoviários teriam recebido
informações anônimas, de que o condutor do veículo “VW/Gol”, cor
prata, estaria transportando substâncias ilícitas e uma significativa
quantidade de munição pela rodovia “SP425”, em direção à cidade de
São José do Rio Preto, tendo como batedor o automóvel “VW/Golf”,
cor amarela.
O automóvel “Gol”, cor prata estaria sendo
conduzido pelo corréu Valdecir, na companhia de sua filha Nayara
Kellen Peralta e teria sido abordado cerca de 02 km depois de passar
pela Base Policial. Os agentes Públicos, ao abrirem a porta do referido
veículo, teriam notado que estaria pesada; em seu interior teriam sido
acondicionados 59 “tijolos” de maconha, pesando 39.164 quilogramas,
bem como munição (calibres 38, 22 e 9 mm). O corréu teria então
admitido que receberia a quantia de R$ 2.500,00 para conduzir
aludido automóvel até a cidade de Alvorada do Sul/MS para
Catanduva, tendo, inclusive, ciência do que transportava.
Consta ainda da denúncia que outra equipe de
policiais teria se deslocado para o veículo “VW/Golf”, de cor amarela
que estaria acompanhando o corréu Valdecir com a finalidade de
avisá-lo de eventual abordagem policial. Alcançado pelos Policiais,
referido automóvel estaria ocupado pelo ora peticionário e pela corré
Tatiane, que estariam tentando ingressar na cidade de Penápolis. Em
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0013029-59.2019.8.26.0000 JOSÉ BONIFÁCIO 6
revista pelo aludido conduzido, os agentes públicos teriam encontrado
em seu interior notas fiscais referentes à munição acima referida, além
de notas de pneus que seriam do automóvel “VW/Gol” e um
comprovante de recarga de celular.
Consta, outrossim, da peça inicial acusatória que o
Policial Marcos José teria constatado registro de ligação do aparelho
de telefonia celular de propriedade de Valdecir, para o telefone do ora
peticionário Antônio Carlos.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, observe-se, extremamente robusto.
A materialidade delitiva restou, com efeito,
plenamente demonstrada, consoante os autos de fls. 47/54 e o laudo
químico toxicológico de fls. 232 atestando tratar-se a substância ilícita
apreendida de maconha (todos do apenso).
A prova oral colhida na instrução criminal mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do
evento delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão
atacado, como a vincular o peticionário à autoria delitiva.
A esse respeito, como bem lançado no aresto, às
fls. 587/588,
Entretanto, nestes autos, os réus Tatiane e Antônio Carlos
foram acusados de realizarem a escolta, como batedores,
do veículo conduzido por Valdecir, no qual foram
encontradas a droga e munições. Os indícios colhidos na
operação policial coincidiram com o teor da delação
recebida, pois no interior do automóvel Golf, amarelo,
foram encontradas notas fiscais referentes às munições
calibres 38 e 9 mm, além das notas de pneus do veículo
VW/Gol e de um comprovante de recarga de celular do
corréu Valdecir. Ademais, o policial Marcos José notou
registro de ligação do celular de Valdecir para o telefone de
Antônio Carlos, circunstâncias que estes não souberam
esclarecer. Isso denota a certeza da ilicitude de suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0013029-59.2019.8.26.0000 JOSÉ BONIFÁCIO 7
condutas, bem como o liame subjetivo entre os acusados,
corroborando a versão acusatória. Fossem pessoas
desvinculadas de qualquer atividade ilícita e realmente
desconhecessem a existência do estupefaciente e das
munições, nada os vincularia ao corréu Valdecir. Ao
contrário, a delação anônima os indicava como “batedores”,
circunstância que não poderia ser deduzida pelos policiais
de outra forma, e a apreensão daquelas coisas no carro de
ambos evidenciava motivação espúria e o concurso de
agentes.
Destarte, ao passo que a prova indiciária do crime foi
realizada,
aquela que se exigia em contrapartida,
decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados pelos
acusados, não se produziu de modo convincente. Assim
correta a acolhida à pretensão de punir, nos moldes do art.
239 do CPP.
Resta, assim, impossível acolher-se a pretendida
absolvição, tanto mais em âmbito revisional, no qual há inversão do
ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0013029-59.2019.8.26.0000 JOSÉ BONIFÁCIO 8
A dosimetria da pena de ambos os delitos deu,
conquanto não impugnada, por sua vez, integral atendimento ao
sistema trifásico, cumprindo observar que o escarmento acabou sendo
inclusive reduzido pelo Ven. Acórdão em razão do provimento parcial
ao recurso da Defesa, sob a seguinte fundamentação, a fls. 589 do
apenso,
Contudo, o juízo singular elevou, com mais intensidade, a
pena-base de Antônio por conta de reincidência já atingida
pelo período depurador, o que se mostra inadequado, pois
afastada a reincidências por esse motivo, não pode ser
utilizada para aquela exasperação. Assim, resulta para
Antônio a mesma pena aplicada a Valdecir, ou seja, 7 anos
e 700 dias multa pelo tráfico e 2 anos e 4 meses para o
porte de munição.
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR